Tribunal: TCU
Processo: 045.550/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6795/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, uma vez que estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no Regimento Interno do TCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) expedir a recomendação constante do item 1.7; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Serviço Federal de Processamento de Dados, à empresa contratada, Every TI Tecnologia & Inovação Eireli - CNPJ 08.925.028/0001-41, e à representante; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, sem prejuízo de que a Selog monitore a determinação constante do item 1.6. 1. Processo TC- Processo 045.550/2021-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Every TI Tecnologia & Inovação Eireli (08.925.028/0001-41). 1.2. Entidade: Serviço Federal de Processamento de Dados. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Recomendar ao Serviço Federal de Processamento de Dados, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que avalie a conveniência e oportunidade de adotar a medida abaixo, informando as providências adotadas: 1.7.1. analisar o custo real das atividades realizadas no âmbito da OS 001/2021 a fim de verificar se elas justificam o pagamento à contratada, utilizando-se, como referência, o esforço real da empresa e a comparação com a contratação de postos de trabalho com os respectivos encargos, custos diretos e indiretos e o lucro empresarial.